Tribunal: STF
Processo: Rcl 84587
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Andradina em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Andradina/SP, nos autos do Processo nº 1004483-13.2025.8.26.0024, bem como de decisão proferida pela Relatora do Agravo de Instrumento nº 2272419-29.2025.8.26.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Na petição inicial, o Município reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.366.243 (Tema 1234), sintetizada na Súmula Vinculante 60.



    O reclamante narra que o Juízo de primeiro grau deferiu o pedido de liminar, formulado por Carlos Roberto Gomes, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Município de Andradina, a fim de assegurar a realização de procedimento cirúrgico com custo estimado entre R$ 402.890,00 e R$ 431.000,00.



    Afirma que foi interposto agravo de instrumento contra a mencionada decisão, ao qual a Relatora do recurso no TJSP indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.



    Pondera que o custo da cirurgia pleiteada em juízo supera o limite estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1234, razão pela qual a União deveria integrar o polo passivo da ação, a qual deveria tramitar na Justiça Federal.



    Sustenta que “o fornecimento de medicamento de alto custo e a realização de cirurgia complexa (neurológica) não é responsabilidade do Município, ou seja, este não pode desempenhar o papel de DISPENSÁRIO/NOSOCÔMIO UNIVERSAL, como se tal ente estivesse obrigado constitucionalmente e legalmente a fornecer todos os medicamentos ou procedimentos cirúrgicos (independentemente do valor) e que NÃO dizem respeito ao atendimento básico de saúde” (eDOC 1, p. 5).



    Alega que “o nosso federalismo de cooperação justamente exige que a solidariedade signifique não sobrecarregar o Município, visto que na repartição constitucional das competências tributárias e receitas tributárias, a Comuna ficou com a menor ‘fatia do bolo’” (eDOC 1, p. 7).



    Requer, em caráter liminar, a suspensão do trâmite do processo na origem. No mérito, pleiteia a cassação do ato reclamado, a fim de que outro seja proferido em observância à Súmula Vinculante 60, com a inclusão da União na demanda e remessa dos autos à Justiça Federal.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Conforme relatado, o Município reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.366.243 (Tema 1234), sintetizada na Súmula Vinculante 60.



    Pois bem.



    Esta Suprema Corte, no julgamento do RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.3.2015 (tema 793), firmou entendimento segundo o qual constitui obrigação solidária entre os entes da federação prover o fornecimento de meios adequados à garantia do direito à saúde. 



    Em sede de embargos de declaração, foi fixada a seguinte tese de julgamento: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 16.4.2020, grifo nosso) 



    No voto-vista vencedor, o Ministro Edson Fachin fez os seguintes esclarecimentos: 



    “1.5. Conclusão do voto: Conheço dos embargos opostos pela União para o seguinte fim dúplice: a) atribuir ao conhecimento do recurso, sem repercussão no juízo de mérito da pretensão recursal, efeito de desenvolvimento do tema da solidariedade e de detalhamento do sentido e do alcance de precedentes, especialmente quanto aos termos enunciados na STA n. 175; b) desprover, no mérito, o recurso examinado. Em decorrência do conhecimento dos embargos sem acolhimento do mérito , a título de detalhamento, esta Corte reconhece que a tese da responsabilidade solidária como reconhecida na STA 175 se mantém hígida e que é inerente à natureza do Supremo Tribunal Federal, na condição de Corte de Vértice do sistema constitucional, dispor de instrumentos aptos a efetivar seu ‘poder-dever’ de aprimoramento ou desenvolvimento do direito constitucional, por meio de seus precedentes, para fim de esclarecimento, sem efeito modificativo. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário; iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11”. 



    No caso, extrai-se dos autos que a parte beneficiária ajuizou ação em face do Município de Andradina/SP, com vistas a assegurar a realização de cirurgia denominada “Implante de DBS - STN Bilateral” (eDOC 2).



    O Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Andradina/SP deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar que o Réu, ora reclamante, “adote todas as providências necessárias para a realização do procedimento cirúrgico de Implante de DBS STN Bilateral no autor CARLOS ROBERTOGOMES, incluindo o fornecimento de todos os materiais (OPME), equipe médica, internação e tratamento pós-operatório, no prazo máximo de 30 (trinta) dias”. Consignou-se, ainda, que caso o procedimento não possa ser realizado na rede pública no prazo estipulado, deverá o réu custeá-lo integralmente na rede privada, sem qualquer ônus ao autor. (eDOC 5)



    Interposto agravo de instrumento pelo município reclamante, foi-lhe negado o efeito suspensivo pleiteado, conforme decisão a seguir transcrita:



    “(...)



    Nesta fase de cognição sumária, não se vislumbram os requisitos necessários para concessão da tutela recursal. 



    A concessão de liminares se submete ao princípio do livre convencimento racional, sendo desaconselhável, portanto, modificar as decisões de primeiro grau de jurisdição que as deferem, salvo quando ilegais, irregulares, teratológicas ou eivadas de nulidade insanável.



    No presente caso, não se configuram quaisquer das causas mencionadas que recomendam a reforma da decisão recorrida. 



    Inicialmente, de rigor observar que a matéria objeto da presente demanda não se enquadra taxativamente nos Temas 106-STJ, 06-STF e 1234-STF, os quais se referem especificamente à dispensação de medicamentos, sendo que no presente caso a controvérsia cinge-se ao fornecimento de procedimento cirúrgico, de modo que não se aplicam à questão ora em discussão. 



    Relevante pontuar, ainda, que o agravante não se insurge contra a necessidade e urgência da cirurgia, limitando-se a defender não ser o ente responsável para realizá-la. 



    No entanto, ao menos sob um exame perfunctório, não se vislumbra a ilegitimidade passiva do Município para o fornecimento do tratamento cirúrgico. 



    Isso porque através do Tema nº 793, do STF restou firmada a tese de que compete à autoridade judicial o direcionamento do cumprimento da decisão para fins de ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, de modo que o Município poderá eventualmente postular, mediante a utilização das vias próprias, o ressarcimento dos valores em face do ente público que considera responsável. 



    De rigor ressaltar que o fato de a administração pública procurar estabelecer critérios para o atendimento à saúde, de uma forma geral, não a autoriza a deixar de atender direito fundamental individual, assegurado expressamente pela Constituição da República. 



    Como é sabido, o SUS, Sistema Único de Saúde, não é de responsabilidade exclusiva deste ou daquele ente federativo (art. 198, inciso I, da Constituição Federal), mas uma responsabilidade do Estado em todas as suas esferas de atuação (art. 198, II), com divisão de trabalho por simples razões de gerência operacional (art. 198, caput, da Constituição Federal).” (eDOC 7, p. 2-3)



    Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual o município reclamante pleiteia a inclusão da União no polo passivo da ação de origem e a remessa dos autos à Justiça Federal.



    De início, observo que o procedimento de Implante de DBS é denominado de alta complexidade e foi incorporado ao Sistema Único de Saúde - SUS, tendo sido registrado no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS – SIGTAP sob o código 04.03.08.002-9.



    Por outro lado, nos termos da Portaria de Consolidação nº 6/2017, do Ministério da Saúde, o custeio do procedimento de alta complexidade é de responsabilidade da União, por meio do Componente Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – MAC (Art. 174, § 2º).



    Registre-se que a União presta atendimentos em saúde de forma indireta, sendo as ações e serviços ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade financiados com recursos transferidos para os gestores estaduais e municipais, mediante registro no Sistema de Controle do Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade (SISMAC) e complementados pelo Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC), cujo valor é distribuído via repasse fundo a fundo.



    Dessa forma, considerando que a controvérsia cinge em saber se a União deve integrar o polo passivo dos autos de origem em razão de sua responsabilidade pelo custeio do procedimento pleiteado pela parte beneficiária, constata-se a inexistência da alegada teratologia do ato reclamado, notadamente diante da adequada aplicação do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do Tema 793.



    Com efeito, incumbe aos Municípios e Estados prestar atendimento ao usuário do SUS e, no caso, a autoridade reclamada não deixou de direcionar o custeio do procedimento ao ente federativo responsável, mas apenas reconheceu a responsabilidade solidária entre eles por sua prestação, sendo, pois, inexigível a inclusão da União no polo passivo da ação de origem.



    Cumpre salientar que, em caso análogo, o Min. Edson Fachin igualmente afastou a inclusão da União no polo passivo de ação em que se pleiteia tratamento de média ou alta complexidade, consoante os seguintes fundamentos:



    “Cumpre registrar que a União não presta de forma direta atendimentos em saúde. As ações e serviços ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade são financiadas com recursos transferidos para os gestores estaduais e municipais e ficam registrados no Sistema de Controle do Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade (SISMAC), complementados pelo Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC). O valor é distribuído via repasse fundo a fundo segundo o que foi programado e aprovado em instâncias de deliberação, como a Comissão Intergestores Tripartide (CIT) e Bipartite (CIB). 



    A Lei nº 8.080/90, no artigo 17, inciso IX, atribuiu à Direção Estadual do SUS a responsabilidade de gerir estabelecimentos hospitalares de alta e média complexidade de âmbito estadual e regional, não importando que o paciente esteja em tratamento em hospital que integra a Administração Pública Federal, sendo atribuição do Estado responder por eventual desvio, morosidade ou inadequação nesse gerenciamento. Excepcionalmente, nos municípios com gestão plena da MAC, essa responsabilidade será municipal. 



    Nem a Lei nº 8.080/1990, nem seus regulamentos preveem a prestação direta de serviços pela União ou o gerenciamento da fila de espera para tratamento, o que se confirma da análise da Portaria MS nº 1.559/2008, que institui a "Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde - SUS" e prevê as atividades de responsabilidade (art. 10). 



    No mais, a distribuição da responsabilidade pelo fornecimento dos insumos e produtos médicos é prevista no art. 23 do Decreto 7.508/2011 e na Portaria de Consolidação nº 6/2017, artigos 179 a 189, sendo a aquisição de produtos médicos de uso único responsabilidade dos Estados e Municípios. 



    Registre-se, por fim, que o processo de agendamento de consultas, exames e atendimentos no SUS, bem como internação e procedimentos cirúrgicos, inclusive em caráter de urgência, é realizado através de Centrais de Regulação - Estadual e Municipais.



    In casu, não há qualquer informação no sentido que os recursos não tenham sido repassados. Diante desse panorama, são os Municípios e Estados-Membros responsáveis para prover o atendimento do usuário do SUS nessas hipóteses, sem qualquer intervenção ou ingerência da União. Em outras palavras, no presente caso, a prestação de saúde pleiteada, com a respectiva regulação, está devidamente regrada em âmbito Estadual, a excluir a intervenção específica da União, acarretando a incompetência da Justiça Federal para apreciar a demanda.” (Rcl 83.652, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 28.8.2025))



    Na mesma linha, menciono ainda as seguintes decisões monocráticas: Rcl 83.550, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29.8.2025; Rcl 83.790, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 29.8.2025; Rcl 83.638, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 28.8.2025; Rcl 83.540, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 26.8.2025; Rcl 83.577, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 28.8.2025; Rcl 83.536, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 26.8.2025; Rcl 83.468, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 25.8.2025; e Rcl 83.795, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 1º/9/2025.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente